Tribunal: TJDFT
Processo: 0008437-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de acordo direto acostado no ID 17131302, intime-se o credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos procuração especifica ,atualizada, outorgada ao advogado, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/RN 4846A. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto